Tribunal: TCU
Processo: 016.420/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ato de aposentadoria de Sônia Maria Souza do Amaral, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que se examina o ato de aposentadoria de Sônia Maria Souza do Amaral, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; no art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal; no art. 7o, inciso III e § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recusar o registro do ato de aposentadoria de Sônia Maria Souza do Amaral; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.3. determinar ao Incra que, no prazo indicado abaixo, contado da ciência desta deliberação: 9.3.1 em 15 dias: cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilização solidária da autoridade competente, e comunique à interessada sobre esta deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo de eventual recurso não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de seu não provimento; e 9.3.2. em 30 dias: comprove a notificação da interessada e emita novo ato, sem as irregularidades apontadas, e o submeta a este Tribunal de Contas para nova apreciação.